Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701767-69.2024.8.07.0018 RECORRENTE: NAYARA CARDOSO DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO. PROVA OBJETIVA. TEMA 485 STF. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O EDITAL. INOCORRÊNCICA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. 1 – STF: Tema no 485. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 630.733, que deu origem ao Tema no 485 de sua Repercussão Geral, fixou a tese de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 2 – Improcedência liminar. Correta a sentença de improcedência liminar do pedido, com fundamento no art. 332, II, do CPC, por afronta ao Tema no 485 da Repercussão Geral do STF, ante a inexistência de ilegalidade, inconstitucionalidade ou incompatibilidade das questões impugnadas com o edital do certame. 3 – Apelação desprovida A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, asseverando a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927 do Código de Processo Civil e 50, inciso V e § 1o, da Lei 9.784/1999, afirmando que as questões do certame estão com gabarito incorreto. Por fim, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, aventa dissídio jurisprudencial com julgado do STJ em sede de mandado de segurança. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 489 do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda (...) sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.320.552/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial em relação à indicada ofensa aos artigos 927 do Código de Processo Civil e 50, inciso V e § 1o, da Lei 9.784/1999, porquanto “não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, ainda que implícito, incide, no ponto, as Súmulas 282 e 356/STF, por analogia.” (AgInt no REsp n. 1.936.928/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, pois “O Recorrente não interpôs o necessário recurso extraordinário frente ao fundamento constitucional, mostrando-se, dessa forma, intransponível ao conhecimento do recurso especial o óbice da Súmula n. 126 desta Corte: "É inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.” (AgRg no AREsp n. 2.532.086/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024). O apelo especial também não merece seguir quanto à alegada divergência jurisprudencial, pois, ainda consoante firme entendimento do STJ, “a falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.526.594/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009